Tribunal: CARF
Processo: 15563.000805/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000805/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.300 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
VICENTE MAS GONZALEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
INCOMPATÍVEIS. CARTÕES DE CRÉDITO.
Constitui acréscimo patrimonial a descoberto, sujeito ao Imposto de Renda
Pessoa Física, e à multa de ofício, o valor dos dispêndios com compras de bens
e serviços pagas por cartão de crédito, sem o respaldo de rendimentos
declarados.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000805/2008-11
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.300 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000805/2008-11

Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 95/101) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de 2006,
ano-calendário de 2005, decorrente da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/CGE, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO.
Os créditos tributários vencidos e não pagos a partir de 01/04/1995, sofrem a incidência
dos juros de mora equivalente à taxa Selic. sendo cabível, por expressa disposição legal,
a sua exigência em percentual superior a 1%.
Em consonância com a legislação em vigor, a apuração de omissão de rendimentos
correspondente a variação patrimonial a descoberto sem comprovação da origem dos
recursos enseja o lançamento da multa de ofício de 75%.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Invocando uma presunção legal, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso
concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
APLICAÇÕES POR CARTÃO DE CRÉDITO.
Gastos referentes à quitação de faturas de cartão de crédito e outras despesas
incompatíveis com a disponibilidade declarada pelo contribuinte caracterizam renda
presumida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISPÊNDIO COM CARTÃO DE CRÉDITO
INCOMPATÍVEL COM A RENDA DECLARADA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte, por rendimentos sujeitos à tributação definitiva ou
por dívidas e ônus reais de origem comprovada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/06/2011 (fls. 287), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 15/07/2011 (fls. 288), alegando, em síntese, que:
- está movendo ações judiciais em face da Unicard Banco Múltiplo S/A, empresa
que administra os seus cartões de crédito, cujo objeto é precisamente a revisão das condições
contratuais entabuladas entre as partes, de forma a reduzir as cobranças, por excesso na execução
de valores não pagos no vencimento (processos n° 2006.001.092338-0, 2006.001.092336-6 e
2006.001.102114-7):
- da análise dos autos conclui-se que o auto de infração baseou-se no montante
total das faturas dos cartões de crédito, montante esse que não foi quitado integralmente pelo
ímpugnante, conforme está claro pelos comprovantes de pagamento colacionados nas ações
judiciais e ora juntados aos autos;
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.300 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000805/2008-11

- está sendo instado a pagar um crédito tributário no qual foram considerados
como dispêndios quantias que simplesmente nunca quitou;
- o fisco está exigindo, por vias transversas, que recolha imposto de renda sobre
suas dívidas junto à operadora de cartão de crédito;
- débitos referentes a cartão de crédito, ainda mais quando não pagos, não são
acréscimo patrimonial e nem sinal exterior de riqueza e, em consequência, não se constitui em
fato gerador de imposto de renda, citando jurisprudência; e
- a multa aplicada é inconstitucional, por ser confiscatória e violar o direito de
propriedade.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O auto de infração decorre da constatação, pela autoridade fiscal, de Acréscimo
Patrimonial a Descoberto – APD do contribuinte incompatível com os seus rendimentos
declarados e tributados no ano-calendário de 2005.
A tributação com base no acréscimo patrimonial a descoberto tem suporte no art.
43, inciso II, do Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capitai do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp n° 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp n° 104, de 2001) (g.n.)
Por seu turno, o artigo 3o da Lei n° 7.713 de 1988 dispõe que o imposto de renda
incide sobre o rendimento bruto constituído, compreendido, também, pelos acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, a ver:
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.300 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000805/2008-11

(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. (Grifei)
Conforme dispunha o Regulamento do Imposto de Renda vigente à época
(Decreto no 3.000/1.999), são tributáveis o acréscimo patrimonial da pessoa física quando não
estiver justificado, podendo a autoridade fiscal exigir do contribuinte os esclarecimentos que se
fizerem necessários para justificar a origem dos recursos e o destino dos dispêndios. Vejamos,
com destaques de nossa autoria:
Art. 55. São também tributáveis:
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.

Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § Io).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
O acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à disposição do Fisco para
detectar omissão de rendimentos, cabendo à Fazenda Pública tornar evidente o fato constitutivo
do seu direito e ao contribuinte provar os fatos modificativos ou extintivos desse direito, ou seja,
justificar o acréscimo patrimonial apurado com rendimentos declarados/comprovados.
Trata-se de uma presunção legal, de natureza relativa (juris tantum) que, embora
estabelecida em lei, não tem caráter absoluto de verdade e que impõe ao contribuinte o ônus de
elidir a imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos. Assim, o principal efeito da
presunção legal é a inversão do ônus da prova. Ao Fisco compete demonstrar a ocorrência de
acréscimos patrimoniais, que se presume rendimentos omitidos.
Destarte, para que o contribuinte não sofra a tributação do Imposto de Renda após
a constatação da variação patrimonial a descoberto, necessário se faz que ele demonstre que os
acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou não
tributáveis, mediante apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória.
No caso dos autos, a autoridade fiscal constatou que o contribuinte efetuou
pagamentos referentes a seus cartões de crédito de R$107.915,96 (e-fls. 92/93), os quais,
deduzidos do valor referente à alienação de imóvel, de R$50.000,00 (e-fl. 94) e do valor dos
rendimentos declarados, de R$16.120,00 (e-fl. 03), perfizeram o montante de R$41.795,96 (e-fl.
93), valor que foi considerado como acréscimo patrimonial a descoberto (e-fl. 100).
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.300 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000805/2008-11

Os demais argumentos do contribuinte foram enfrentados pelo Colegiado a quo,
razão pela qual adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
No caso sob exame, o acréscimo patrimonial a descoberto apurado na autuação foi
evidenciado pela evolução patrimonial do ano-calendário 2005, onde foram
consideradas as informações e esclarecimentos prestados pelo contribuinte em
atendimento, em parte, das intimações. bem como os pagamentos parciais das faturas
emitidas pelas administradoras de cartão de crédito.
Feitas estas considerações de cunho geral, analisam-se a seguir as alegações específicas
da defesa.
Antes de mais nada, importa salientar que o impugnante, em sua Declaração de Ajuste
Anual Simplificada do AC 2005 (fls. 02/04), declarou que auferiu o rendimentos
tributáveis de R$ 16.120,00. Nada informou a título de dívidas e ônus reais.
O impugnante alegou em sua defesa que o auto de infração baseou-se no montante total
das faturas dos cartões de crédito, montante esse que não foi quitado integralmente,
conforme está claro pelos comprovantes de pagamento colacionados nas ações judiciais
e ora juntados aos autos.
Verificando-se os extratos dos seus cartões de crédito (Unibanco n°
4011.3003.4059.9052, 5445.4601.0403.6049 e 5445.6006.6783.3015), conforme fls.
24/88, e confrontando-os com a Planilha dos Gastos com Cartões de Crédito do
Contribuinte, elaborada pela fiscalização (fls. 91/92), cujo montante apurado foi de R$
107.915.96, conclui-se que os valores dos pagamentos de fatura considerados pelo
auditor fiscal foram os efetivamente feitos pelo contribuinte. Assim, a alegação de
que está movendo ações judiciais contra a administradora dos seus cartões de crédito é
inócua, pois a fiscalização considerou como dispêndios apenas os valore efetivamente
pagos de suas faturas. (g.n.)
Inconstitucionalidade da multa aplicada
Em relação ao argumento do recorrente de que é inconstitucional a multa de
ofício, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei,
nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, correta a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, conforme
preceitua o art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.300 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000805/2008-11

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital